Tribunal: TJES
Processo: 0013313-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA.
PACTA SUNT SERVANDA
. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de incompetência relativa e nulidade de cláusula de eleição de foro:
a cláusula de eleição de foro é, em princípio, válida e eficaz, desde que verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização de acesso ao Poder Judiciário.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
não é considerado destinatário final aquele que, embora tenha praticado ato de consumo, adquire insumos empregados em atividade mercadológica, transformados em outros produtos ou aproveitados no fornecimento de serviços.

3)
A ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor impõe o afastamento da teoria finalista mitigada. Precedentes do TJES.

4)
Logo, deve ser levado em conta que o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, em face da concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do
pacta sunt servanda
, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado. (REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

5)
Diz-se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para se determinar seu objeto. Se constar do título o valor da obrigação, há liquidez. Caso, todavia, seja necessária, para se aferir o valor, uma simples operação aritmética, também há liquidez. (In: Curso de Direito Processual Civil, volume 5 – execução. 7a ed., 2017. Salvador: Jus Podivm, p. 263).

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7)
Honorários advocatícios recursais majorados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013313-21.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA.
PACTA SUNT SERVANDA
. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de incompetência relativa e nulidade de cláusula de eleição de foro:
a cláusula de eleição de foro é, em princípio, válida e eficaz, desde que verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização de acesso ao Poder Judiciário.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
não é considerado destinatário final aquele que, embora tenha praticado ato de consumo, adquire insumos empregados em atividade mercadológica, transformados em outros produtos ou aproveitados no fornecimento de serviços.

3)
A ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor impõe o afastamento da teoria finalista mitigada. Precedentes do TJES.

4)
Logo, deve ser levado em conta que o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, em face da concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do
pacta sunt servanda
, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado. (REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

5)
Diz-se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para se determinar seu objeto. Se constar do título o valor da obrigação, há liquidez. Caso, todavia, seja necessária, para se aferir o valor, uma simples operação aritmética, também há liquidez
. (Didier, Cunha, Braga e Oliveira. In Curso de Direito Processual Civil, volume 5 – execução. 7a ed., 2017. Salvador: Jus Podivm, p. 263).

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7)
Honorários advocatícios recursais majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO

Preliminarmente, insurge-se a apelante contra a cláusula 18
a
do instrumento contratual, que estabelecera a competência do Foro de Serra, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas da avença.

Para tanto, suscita vantagem descabida a uma das partes e prejuízo ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a cláusula de eleição de foro é, em princípio, válida e eficaz, desde que verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização de acesso ao Poder Judiciário.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes.

2. Em casos como o dos autos, porém, em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE EMPREITADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC. CONTRATO DE PORTE EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE INFERIORIDADE INTELECTIVA E TÉCNICA NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO. EMPRESA EM CONCORDATA PREVENTIVA. DEBILIDADE ECONÔMICA. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. [...]

4. Não se acolhe a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de adesão.

5. A cláusula que estipula eleição de foro em contrato de adesão é, em princípio, válida, desde que sejam verificadas a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.

6. O porte econômico das partes quando da celebração do contrato e a natureza e o valor da avença são determinantes para a caracterização da hipossuficiência. Verificado o expressivo valor do contrato, não há que se falar em hipossuficiência.
[...]

(REsp 1073962/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 13/06/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – FORO DE ELEIÇÃO – DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento da Corte Superior acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é no sentido de sua validade e eficácia, salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e a inviabilidade de seu acesso à justiça. Deste modo, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato
.

2. Quanto a dificuldade de acesso à Justiça, sem olvidar da capacidade técnica e financeira do agravado, mas confrontando-o com o porte econômico da ora agravante, mostra-se clara a desigualdade entre as partes. Ainda que o agravado não seja considerado hipossuficiente, os custos com o trâmite de uma ação em outro Estado serão maiores e mais rigorosos para ele do que para a ora agravante
.

3. Assim, conclui-se que no tocante ao acesso à justiça haverá maior dificuldade para o ora agravado do que para a ora agravante, devendo tal fator ser considerado para determinar que a ação originária ajuizada continue a tramitar perante o foro da 6ª Vara Cível de Vitória.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159013937, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2015, Data da Publicação no Diário: 16/11/2015)

No caso em análise, procedeu com acerto o juízo de 1ª Instância ao referendar a validade da cláusula entabulada, pois o processamento e julgamento do feito pelo Juízo de Serra, que integra a Comarca da Capital, não acarreta prejuízo às partes, considerando se tratar da mesma região metropolitana, com notória facilidade de deslocamento, realização de diligências e demais atos necessários ao fiel patrocínio da causa.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, eventual abusividade das cláusulas contratuais e a liquidez do título executivo.

Essencialmente, considera-se como relação jurídica de consumo aquela firmada entre consumidor e fornecedor, cujo objeto compreenda a aquisição de produto ou a prestação de um serviço.

Sobreleva notar que o CDC não cuidou de definir a relação jurídica tutelada pelo diploma consumerista, prestando-se somente a conceituar os elementos dessa relação, quais sejam, os sujeitos (consumidor e fornecedor) e o objeto (produtos e serviços).

Com efeito, o art. 2º da Lei 8.078/90 inseriu o
elemento teleológico
na relação jurídica, nuclear para a sua composição, exigindo-se a condição de destinatário final:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
.

Nesse contexto, não é considerado destinatário final aquele que, embora tenha praticado ato de consumo, adquire insumos para emprego em atividade mercadológica, de transformação em outros produtos
ou aproveitamento no fornecimento de serviços
.

No caso, a apelante desponta como destinatária fática e econômica, haja vista que
o gás liquefeito de petróleo é
consumido no
campus universitário na consecução
direta e indireta
d
as
atividades educacionais
.

Sob outra ótica, a ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor impõe o
afastamento da teoria finalista mitigada
, de modo que a apelante não faz jus às normas protetivas do CDC.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. INADIMPLEMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE E NULIDADE DE CLÁUSULAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. [...] 3. - [¿] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida
(STJ, REsp 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120027362, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011292-82.2017.8.08.0035 APELANTE: SUPERVISÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. APELADA: CONTROLTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTÊNCIA FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o Código de Defesa do Consumidor não afaste a pessoa jurídica do conceito de consumidor, notadamente à luz da teoria finalista mitigada amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve restar caracterizado o requisito da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor do serviço.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170099671, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011110-37.2018.8.08.0011 APELANTE: GTN GRANITOS LTDA., DANIELA CORREA TABELINI ALTOÉ, KELLY CRISTINA CORREA TABELINI E NIVALDO TABELINI APELADA: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADIANTAMENTO AO CONTRATO DE CÂMBIO RECURSO DESPROVIDO [...] 10.
A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao adiantamento sobre contrato de câmbio para exportação. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180105345, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PESSOA JURÍDICA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL E VULNERABILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, tendo utilizado o mesmo para incremento de sua atividade comercial, não há que se falar, necessariamente, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160163200, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Sendo assim, ante a inaplicabilidade do diploma consumerista,
“
o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
”
(REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

Superado este ponto, não há que se falar em ambiguidade entre as cláusulas de exclusividade (3.1 e 17.7.1), penalidade contratual (14.1), ressarcimento de custos de investimento (14.3) e vigência contratual, porquanto se prestam a tutelar bens jurídicos distintos, sem que delas se observe abusividade ou onerosidade excessiva. Confira-se:

CLÁUSULA TERCEIRA - EXCLUSIVIDADE

3.1
A COMPRADORA Se obriga a comprar o GLP objeto deste Contrato, exclusivamente da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENA CONVENCIONAL

14.1
O descumprimento do disposto em 3.1 e 3.2 da cláusula terceira e/ou cláusula décima primeira deste Contrato acarretará, para a COMPRADORA, a obrigação de pagar o valor equivalente a 3 (três) vezes a capacidade total de armazenamento de GLP dos equipamentos instalados nas dependências da COMPRADORA, independentemente dos lucros cessantes.

14.3
Havendo a rescisão antecipada deste contrato, em decorrência do disposto em 17.1.1, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de um valor equivalente aos custos dos investimentos efetuados pela FORNECEDORA nas dependências da COMPRADORA, que, nesta data, montam na quantia fixada no item 6 do Anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO

17.1
Qualquer uma das partes poderá rescindir este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a parte culpada qualquer direito a indenização nas seguintes hipóteses:

17.1.1
infração de qualquer cláusula e condições deste contrato;

Muito embora o instrumento negocial não possa ser interpretado em tiras, impondo-se leitura sistemática, a cláusula 17 sinaliza a possibilidade de rescisão contratual nas hipóteses de infração às condições preestabelecidas, sem eximir a parte culpada das penalidades decorrentes da violação do pacto de exclusividade e do ressarcimento pelos custos de instalação.

Com efeito, o título executivo é exequível, porquanto previsto em lei e devidamente assinado pelas partes e testemunhas (inciso II do art. 784 do CPC).

Cuida-se ainda de obrigação certa, pois o título se refere a obrigação existente.

Quanto à liquidez, confira-se a doutrina de Didier, Cunha, Braga e Oliveira:

“
Diz-se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para se determinar seu objeto.

[...]

Se constar do título o valor da obrigação, há liquidez.
Caso, todavia, seja necessária, para se aferir o valor, uma simples operação aritmética, também há liquidez
(art. 509, § 2º, e art. 786, par. ún., CPC). O valor constante do título pode, com o tempo, sofrer variações, vindo a ser majorado ou minorado, em razão, respectivamente, de acréscimos de encargos ou de amortização da dívida). Tais variações não afetam a liquidez, nem tornam a obrigação ilíquida.
(In: Curso de Direito Processual Civil, volume 5 – execução. 7
a
ed., 2017. Salvador: Jus Podivm, p. 263)

Em oposição às alegações da apelante, a obrigação é líquida, haja vista demandar simples cálculo aritmético para aferição do
quantum debeatur
, considerando que a penalidade se projeta sobre um volume determinado (três vezes a capacidade total de armazenamento do tanque) multiplicado por preço certo (item 4 do anexo de fl. 22), sem tomar como parâmetro eventual média de consumo.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os embargos à execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pel
a
recorrente devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.